Tribunal: TJMT
Processo: 1015035-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026391-34.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO:
B. B. C. representado por sua genitora LOIDE LENE DE AMORIM
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jones Gattass Dias, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Reparação de Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n. 1026391-34.2021.8.11.0041, ajuizada por B. B. C. representado por sua genitora LOIDE LENE DE AMORIM , que deferiu a tutela pleiteada para “determinar à requerida que forneça as guias solicitadas para o procedimento de gastrostomia, imediatamente, pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite do valor atribuído à causa”.
Aduz a agravante que a decisão de primeiro grau não merece prosperar, porquanto “a Agravada é titular do plano de saúde, que deu início em 14.10.2020, com prazo de 24 meses (vinte e quatro) meses de carência para Doenças e Lesões Preexistentes, onde as partes se obrigaram ao cumprimento de todos os termos contratuais”.
Destaca que “o procedimento cirúrgico foi requestado justamente pela comorbidade que acomete o Agravado, a mesma declarada antes da contratação do plano, qual seja, Microcefalia por Zika Vírus”.
Diz que a negativa a que se refere o Agravado, “não foi motivada por ausência de cobertura e sim porque o mesmo estava cumprindo prazo de carência por doença pré-existente. Para tratamento de doença preexistente há prazo de carência de 24 meses, em perfeita sintonia com o disposto no art. 11 da Lei 9656/98”.
Relata que “é vedado ao contrato extrapolar os limites legais impostos pela legislação de regência, não havendo falar, portanto, em abusividade da cláusula que prevê prazo de carência, uma vez que não eivada de qualquer elemento a demonstrar a alegada onerosidade excessiva em desfavor da usuária, ainda mais se considerado que se está diante de contrato de plano de saúde”.
Sustenta que “dos documentos encartados a inicial, vislumbra-se que inexiste qualquer indicação médica comprovando a suposta urgência ou emergência na realização do exame em tela, de modo que não há falar no afastamento da carência contratual”.
Por fim aduz que “inexiste nos autos originários a comprovação dos requisitos necessários para concessão da medida liminar, tanto quanto a probabilidade do direito, que restou demonstrada a favor da Agravante, quanto o perigo da demora que não restou comprovado o estado de urgência/emergência da Agravada”.
Firme nestes argumentos, alegando a presença dos pressupostos legais, requer a concessão do efeito suspensivo recursal até o julgamento final do recurso.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação.
Preparo recolhido, conforme Id. 98854976.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, onde fora determinado o fornecimento pela agravante das guias solicitadas para o procedimento de gastrostomia, imediatamente, pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite do valor atribuído à causa.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Extrai-se dos autos que o autor/agravado possui vínculo contratual com a empresa, ora agravante/requerida desde 14/10/2020, referente ao plano de saúde de no 056.0011.656000.05-9 e que o referido plano possui carência para Doenças e Lesões Preexistentes de 24 meses.
Ainda, compulsando os autos observa-se que o autor/agravado é portador de Microcefalia por Zica Vírus, possui 5 anos de idade e conforme se extrai dos autos desde a sua introdução alimentar sempre a realizou naturalmente, via oral, à base líquida e que, no entanto, após uma crise de convulsão não controlada, teve acometimento em sua deglutição, estando atualmente em terapia nutricional enteral, com dieta exclusivamente por sonda nasoentérica com indicação médica ao agravado de realização do procedimento cirúrgico de gastrostomia, para se alimentar melhor, caso contrário o quadro de desnutrição será agravado, podendo se tornar irreversível e levar a óbito conforme laudo médico subscrito pelo Dr. Osvaldo Cesar |P. Mendes (CRM/MT 1127) acostado no Id. 61368929 dos autos de origem.
Conforme laudo médico acostado aos autos de origem, verifica-se que o médico que acompanha o autor/agravado fez requisição de procedimento cirúrgico à Requerida a fim de que autorizasse o procedimento cirúrgico em caráter de urgência sob pena de agravamento da desnutrição, podendo se tornar irreversível levando o paciente a óbito. Todavia, em 05/04/2021, o autor/agravado recebeu a informação da Requerida/agravante que o plano não autorizou a cirurgia sob a assertiva de que o plano ainda estava no período de carência devido a Preexistência constatada na Declaração de Saúde para a realização do procedimento, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, findando-se a referida carência tão somente em 05/10/2022.
Ante a negativa da agravante em realizar o procedimento médico requerido pelo agravado, sobreveio a ação de origem que em medida de urgência concedeu a tutela antecipada para determinar que a requerida autorize e custeie a realização do procedimento, conforme indicação médica.
Cumpre ressaltar que conforme o enunciado da Súmula no 469, do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
Assim, em casos como tais, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme preconiza o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.
Desse modo, a uma análise preambular, própria ao momento, verifico que a negativa da instituição agravante se mostra ilegal e abusiva, imprescindível do tratamento de saúde o mais breve possível, eis que se trata de procedimento a ser realizado em caráter de urgência e o agravado corre risco de morte, conforme atestado pelo médico que o acompanha (Id. 61368929 dos autos de origem).
Não obstante se reconheça que as cláusulas contratuais devem ser cumpridas, o caso dos autos demonstra que a situação é de urgência/emergência, pois a saúde e a vida do agravado depende do procedimento pleiteado.
Por outro lado, não se vê em que medida a agravante poderá sofrer prejuízo em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso o agravado sucumba em última instância, poderá a agravante intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde do recorrido.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE FUNDADA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O PERÍODO DE CARÊNCIA – NEGATIVA DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO – CONDUTA ILÍCITA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A recusa do plano de saúde em custear a internação do paciente, na hipótese em que a situação de urgência é declarada em relatório médico, afasta o prazo de carência previsto contratualmente, configurando ato ilícito que causa danos morais indenizáveis.
A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, observados, não reclamam alteração da quantia arbitrada na sentença”. (N.U 1011804-90.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA – RECUSA INJUSTIFICADA DE INTERNAÇÃO – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO AO BEM MAIOR (SAÚDE) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência, sobretudo por tratar-se de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando, assim, presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência em primeiro grau”.
(N.U 1005780-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)
Assim, ausente a relevância dos fundamentos apresentados pela agravante, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora